Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-76.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DAS GARANTIAS CONTRATUAIS PELA SEGURADORA. RECUSA ILEGÍTIMA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, instado pela Relatoria a efetuar o recolhimento do preparo, tal comando judicial não foi atendido pela parte autora, é imperioso concluir pela deserção do recurso de apelação por ela aviado, nos termos do art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC. Recurso dos autores não conhecido.
2. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a corretora de seguros, responsável pela intermediação da contratação do negócio jurídico securitário entre o consumidor e a seguradora, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação judicial na qual se discutem eventuais danos suportados pelo segurado em razão do aludido contrato, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. Nos termos do art. 757 do CC, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".
4. Por sua vez, o art. 766 do CC estabelece que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
5. Na espécie, se não observada a aposição de declaração falsa ou imprecisa pelos segurados em formulário anterior à contratação do seguro, afigura-se ilegítima a recusa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos decorrentes do sinistro contratual, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao condenar as rés, solidariamente, ao custeio dos reparos no veículo segurado e à indenização pelos valores desembolsados pelos autores para conserto do automóvel de propriedade de terceiro.
6. No ponto, anote-se que o simples fato de o condutor do veículo, à época do sinistro, ser o filho condutor principal indicado no contrato, não afasta o dever de garantia da cobertura contratual, porquanto há expressa informação na apólice de que o segurado residia com “pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos de idade, que poderia utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana)”.
7. Recurso dos autores não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.